Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0727666-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em ação declaratória de quitação de débito, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais realizados pelo réu-agravado sobre benefício previdenciário da autora, aqui agravante, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0729132-18.2025.8.07.0001 – id. 243623692), sobreveio sentença em 22/07/2025, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, conforme o art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual foi interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator